Tribunal: TCU
Processo: 018.528/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9506/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 018.528/2023-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adalberto Silva Herculano (XXX.510.837-XX); Guilherme da Silva Goncalves (XXX.384.420-XX); Robson Francisco dos Santos Junior (XXX.671.807-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à AudPessoal, para que: 1.7.1. proceda ao destaque do ato de reforma emitido em favor da Sra. Dayse Luci Abdias da Silva (XXX.180.897-XX), a fim de que seja reanalisada a legitimidade da proporcionalidade dos proventos que vêm sendo pagos à referida interessada, tendo em vista a revogação expressa do art. 138 da Lei 6.880/1980 pela MP 2.215-10/2001; e 1.7.2. proceda ao destaque do ato de reforma emitido em favor da Sra. Alanne Araujo Lins (XXX.627.393-XX), a fim de que seja realizada diligência junto ao órgão de origem, no sentido de que seja trazido aos presentes autos a documentação relativa ao ingresso da referida interessada no serviço público militar, notadamente o atendimento ao requisito da capacidade ou aptidão física prevista no art. 10 e seguintes da Lei 6.880/1980.